Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-94.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE SMARTPHONE IPHONE. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. ARREPENDIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE SMARTPHONE IPHONE. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. ARREPENDIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo demandante não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Diante desse resultado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade do autor-apelante a R$ 1.000,00, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.